Tribunal: STF
Processo: MS 24368
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM
COMISSÃO. EXONERAÇÃO ANTERIOR À FORMULAÇÃO DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o impetrante manifestado seu requerimento de
 aposentadoria proporcional quase dez anos após a exoneração do
cargo em comissão que ocupava, patente a inviabilidade da concessão
do benefício no regime estatutário, posto não mais apresentar a
condição de servidor público.
Mandado de segurança indeferido.